Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-52.2023.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800358-52.2023.8.14.0068

APELANTE: FABIO NAZARENO DE ASSIS

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0800358-52.2023.8.14.0068

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:

FÁBIO NAZARENO DE ASSIS (ADVOGADA: ANA MARIA BARBOSA BICHARA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – ART. 213, § 1º, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO DE OFÍCIO.
As provas amealhadas aos autos comprovam a autoria e materialidade do delito.
Em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Modificação, de ofício, para o r
egime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, eis que a condenação não excede a 8 anos de reclusão e o réu não é reincidente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800358-52.2023.8.14.0068

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:

FÁBIO NAZARENO DE ASSIS (ADVOGADA: ANA MARIA BARBOSA BICHARA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por FÁBIO NAZARENO DE ASSIS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 213, § 1º, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória
que “no dia 12 de junho de 2023, por volta das 18:00 horas, o denunciado praticou o crime de tentativa de estupro contra a adolescente Jhennifer Vitória Pinheiro de Vasconcelos, de apenas 14 (quatorze) anos de idade. Infere-se dos autos que no dia e hora suso citados a vítima transitava em via pública na Rua Firmino Costa, quando percebeu que o denunciado estava lhe seguindo e com o pênis ereto se masturbando, ato contínuo, o mesmo puxou a mochila que a menor carregava e tentou agarrá-la, todavia, a mesma conseguiu se desvencilhar e pedir ajuda. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 11.07.2023, id-17713054.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação e, diante da dúvida existente nos autos, deve ser absolvido em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por FÁBIO NAZARENO DE ASSIS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 213, § 1º, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação e, diante da dúvida existente nos autos, deve ser absolvido em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante
do boletim de ocorrência, declarações da vítima e
depoimentos colhidos em juízo, em que as testemunhas foram unânimes em afirmar a violência sofrida pela vítima.

O réu Fábio Araújo de Assis, afirmou em juízo, id-17713080, que: “estava ‘doido’, por isso segurou na mochila da vítima; (...).”

A testemunha PM Telles afirmou, id-17713078 em juízo que: “foram acionados por um transeunte que estaria ocorrendo uma movimentação estranha no centro comercial e ao chegar ao local viram na parte externa de uma loja o acusado possivelmente embriagado e no interior da loja uma moça chorando que relatou que o acusado teria tentado agarrá-la; que a vítima se abrigou no interior da loja; que o acusado estava alterado, bêbado ou drogado; que a vítima estava aos prantos, chorando muito, que é menor de idade; que foram encaminhados para a delegacia; (...).”

A testemunha, proprietária da loja, Jessiane do Socorro Ramos do Nascimento
,
id-17713082, relatou: “que viu ele puxar a vítima pelo braço e se esfregar nela e que estava com o pênis ereto; que falou para a vítima entrar e se abrigar na loja; que ele estava com o pênis para fora da bermuda; que pegou um ferro que tinha na loja e disse para o réu que se ele entrasse iria jogar o ferro nele; que ele já estava se masturbando; que chamaram a viatura da polícia que estava passando pelo local; (...).”

Em se
de policial, id-17713046, a vítima, Jhenifer Vitória Pinheiro de Vasconcelos, de 14 anos de idade, afirmou que:

“estava me deslocando sozinha e a pé para a casa de minha prima Raiane localizada no bairro São Miguel; que quando estava na rua Firmino Costa, um homem de cor de pelo parda, trajando uma bermuda e camisa no ombro começou ame seguir e ao olhar, vi que ele estava com o pênis para fora do short, masturbando-se, e ao tentar atravessar para uma outra rua ele chegou bem perto de mim e puxou minha mochila; que fugi em direção à loja ‘Baby Modas’ e a proprietária que percebeu o que ele estava tentando fazer, me chamou para dentro da loja e mesmo assim ele queria entrar e continuava se masturbando; que ele já havia feito isso em outra ocasião; (...).”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.” (TJDFT -
Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020.)

PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGISTROS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1.
O depoimento da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, reveste-se de especial importância, mormente quando feito de forma coerente e em consonância com as demais provas dos autos.
2. Comprovado que o acusado segurou violentamente a vítima contra um muro e chegou a abaixar suas próprias calças, com o intuito de com ela praticar ato libidinoso, inviável a desclassificação do crime de estupro tentado para o de constrangimento ilegal. (...). (TJDFT, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020.) (destaquei)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição, eis que as provas amealhadas aos autos comprovam a autoria e materialidade do delito em comento. Ademais, a vítima identificou o réu, eis que já o conhecia, sendo suas declarações corroboradas pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

Passo então ao exame da dosimetria da pena do delito previsto no art. 213, § 1º, do CP.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 8 anos de reclusão, a qual se torna definitiva diante da inexistência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, eis que a condenação não excede a 8 anos e o réu não é reincidente.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, modifico o regime inicial de cumprimento da pena, mas nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 25/06/2024